Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702484-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO RÊGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. I. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. II. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932. III. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença, protocolados apenas em 2020, ou seja, 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentada pelo Sindicato (2010). Afirma que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte. Contudo, tal hipótese não é a dos presentes autos. Assevera, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre a aplicação do enunciado 150 da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "O presente cumprimento individual de sentença foi requerido em 19/04/2021, mais de 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998), fato que, em princípio, autorizaria o pronunciamento da prescrição [...] Todavia, houve interrupção da prescrição que não foi levada em conta pela r. sentença recorrida, com a devida venia. A pretensão executória está calcada em acórdão proferido na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE [...] O acórdão transitou em julgado no dia 13/04/1998. Em agosto de 2010 o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) requereu a execução, ‘com a ressalva de que o pleito não abrangeu 3.860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras.’ O DISTRITO FEDERAL arguiu a prescrição da pretensão executória em Embargos à Execução (PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), mas a prejudicial foi rejeitada por decisão confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento 2011.00.2.005634-2 [...] Essa decisão não foi revertida até o momento e por isso o cumprimento coletivo de sentença iniciado pelo SINDSAÚDE, como substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual de sentença, que volta a correr pela metade do último ato do processo [...] Nessa ordem de ideias, se a prescrição foi interrompida com o requerimento do cumprimento de sentença pelo SINDSAÚDE em agosto de 2010, só poderia voltar a correr, para cada um dos servidores substituídos, a partir do último ato do processo respectivo, no caso, o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução coletiva. Considerando que a execução coletiva ainda está em trâmite, a rigor ainda está paralisada a prescrição, de modo que não estava consumada ao tempo em que foi requerido o presente cumprimento individual de sentença (19/04/2021)” (ID. 28909971). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016